Tribunal: TJBA
Processo: 8001044-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001044-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZENEIDE MOREIRA MACIEL Advogado(s): LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. MANDADO EXPEDIDO PARA ENDEREÇO ANTIGO. ENDEREÇO CORRETAMENTE ATUALIZADO NOS AUTOS. CIENTIFICAÇÃO INEFICAZ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OMISSÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA E ACÓRDÃO ANULADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Zeneide Moreira Maciel contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou provimento à apelação por ela interposta, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de regularização da representação processual. A embargante alega omissão, contradição e erro material no julgado, apontando que a intimação pessoal determinada foi enviada a endereço antigo, apesar de já ter sido atualizado nos autos, o que comprometeu sua ciência da ordem judicial e resultou indevidamente na extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de omissão no acórdão embargado quanto à validade da intimação pessoal para regularização da representação processual, em razão de ter sido expedida para endereço desatualizado, comprometendo o direito ao contraditório e à ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme prevê o art. 1.022 do CPC. A intimação pessoal expedida à parte autora, para fins de regularização da representação processual, foi dirigida ao endereço inicialmente informado na petição inicial, desconsiderando a atualização promovida pela própria parte em cumprimento a determinação judicial. A expedição do mandado de intimação para endereço desatualizado compromete a validade do ato de comunicação, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme exige o art. 76, § 1º, I, do CPC. A omissão do acórdão em reconhecer esse vício de procedimento impõe sua correção por meio dos embargos, com efeitos infringentes, dada a nulidade da intimação e a consequente nulidade da sentença e do próprio acórdão recorrido. Precedente jurisprudencial corrobora a tese de que a extinção do processo por abandono ou irregularidade processual pressupõe prévia e válida intimação pessoal da parte, no endereço correto constante dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: A intimação pessoal para regularização da representação processual deve ser realizada no endereço atualizado nos autos, sob pena de nulidade do ato e de todos os seus consectários. A omissão do acórdão em reconhecer vício de intimação compromete a validade da extinção do processo sem resolução do mérito, impondo sua correção mediante embargos de declaração com efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 1º, I; 485, IV; 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1004500-23.2020.8.26.0445, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001044-94.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ZENEIDE MOREIRA MACIEL e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.